Tribunal: TJMT
Processo: 0010319-53.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010319-53.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMELIA NUNES DA SILVA - CPF: 652.058.711-72 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), WILSON ADILES DA SILVA - CPF: 181.702.261-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3827-08 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3827-08 (APELANTE), AMELIA NUNES DA SILVA - CPF: 652.058.711-72 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), WILSON ADILES DA SILVA - CPF: 181.702.261-04 (APELADO), ESPÓLIO JOSÉ ADILES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA EM NOME DO DE CUJUS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores decorrente de cartão de crédito não contratado pelo de cujus, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010319-53.2014.8.11.0002

APELANTES:
AMELIA NUNES DA SILVA E WILSON ADILES DA SILVA

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO JOSÉ ADILES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMELIA NUNES DA SILVA E WILSON ADILES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Evandro Juarez Rodrigues
, lançada nos autos da “
A
ção de Indenização por Danos Morais - Cobrança Indevida "De Cujus" - Inexistência de Relação Jurídica - Dano Moral "In Re Ipsa" n. 0010319-53.2014.8.11.0002 - Cód. 343021
”
, ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente a relação jurídica do falecido Sr. José Adiles com o banco requerida, referente ao débito no valor de R$2.634,14 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) suspensa a exigibilidade com relação a parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformados, os autores interpuseram recurso e, em suas razões recursais, pugnam pela condenação da recorrida a título de dano moral, haja vista que a apelada efetivou cobrança indevida relativo à dívida inexistente.

Discorrem que não há contrato assinado entre o
de cujus
e o banco apelado e que receberam cobrança com a absoluta inexistência de relação jurídica entre as partes.

Defendem que
“cabalmente comprovado os danos sofridos pelos apelantes e a real necessidade de que a sentença monocrática seja reformada arbitrando o dano moral (...)”.
(sic)

Forte nesses argumentos, requerem seja reformada a r. sentença para seja arbitrada a indenização por danos morais nos moldes pleiteados na exordial e que seja majorado os honorários advocatícios fixados (Id. 130760740 fl. 8/18).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 130760740 fl. 19/24).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certidão acostada no Id. 131214180.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida no valor de R$ 2.634,14 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) recebida pelos apelantes em nome do
de cujus
Sr. José Adiles da Silva.

Asseveram que o
de cujus
faleceu em outubro de 2008 e jamais possuiu relação jurídica com o banco requerido, de modo que a cobrança é totalmente indevida.

Depreende-se do conjunto probatório colacionado aos autos que a parte autora comprovou a cobrança, inclusive com proposta de renegociação datada de 22/01/2014 (Id. 130760737 – fls. 46). Dessa forma, incumbia a ré comprovar a contratação dos serviços e a legitimidade do débito cobrado, porém, não trouxe aos autos qualquer contrato assinado que pudesse demonstrar a existência de relação jurídica entre o
de cujus
e a Instituição apelada.

No que tange a indenização pleiteada pelos autores, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso dos autos, verifico que a despeito das alegações dos reclamantes de existência de dano moral a ser indenizado a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Os tribunais pátrios também já se posicionaram nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO SUPOSTA
COBRANÇA INDEVIDA DE MARIDO FALECIDO. AÇÃO COM OBJETIVO MERAMENTE INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES TOLERÁVEIS DOS DISSABORES DO COTIDIANO
. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE POR PARTE DO RÉU NA INSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS. NÃO COMPROVADA A COMUNICAÇÃO AO BANCO ACERCA DO FALECIMENTO DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004982161, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 28/11/2014)”.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004982161 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 28/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA EM NOME DO FALECIDO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE – PLEITO PELA CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PR - RI: 00030702220188160083 Francisco Beltrão 0003070-22.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 15/03/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/03/2021)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos aos apelantes, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022